Tribunal: TJSP
Processo: 1020810-30.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Título executivo extrajudicial, que tem negócio jurídico subjacente, contrato de plano de assistência à saúde - Sentença de improcedência – Insurgência da embargante, sob alegação de nulidade de cláusula contratual e falha na prestação de serviço que motivariam a rescisão contratual por inadimplemento da embargada/prestadora de serviço, e consequentemente a

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Título executivo extrajudicial, que tem negócio jurídico subjacente, contrato de plano de assistência à saúde - Sentença de improcedência – Insurgência da embargante, sob alegação de nulidade de cláusula contratual e falha na prestação de serviço que motivariam a rescisão contratual por inadimplemento da embargada/prestadora de serviço, e consequentemente a inexigibilidade dos valores executados - Descabimento – Cancelamento de consultas e descredenciamento de rede que, no caso, não justificam o reconhecimento do inadimplemento contratual e rescisão motivada do contrato - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte - RECURSO DESPROVIDO.